Tribunal: STJ
Processo: 0081712-37.2007.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854454 - AL (2025/0045965-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
AGRAVADO
: ANTONIO SANTOS XANCHAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: HAENDEL FERREIRA XANCHAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS - AL007440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUDIR DISTRIBUIÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bf3399c3-24b8-4bf5-9ad0-0f0cf70f0018

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854454 - AL (2025/0045965-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
AGRAVADO
: ANTONIO SANTOS XANCHAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: HAENDEL FERREIRA XANCHAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS - AL007440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUDIR DISTRIBUIÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 486-491) interposto por REAL ALAGOAS DE
VIAÇÃO LTDA contra decisão (fls. 475-480), desta relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob os seguintes
fundamentos:
a) rejeitada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o eg. Tribunal
Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida
fundamentação;
b) no tocante à suscitada ofensa ao art. 85 do CPC/2015 e ao art. 884 do Código
Civil, o apelo encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA afirma, entre
outros argumentos, que "não se buscava o revolvimento do conjunto fático-probatório, e sim,
matéria exclusiva de direito, tendo em vista que trata- se de honorários sucumbenciais, os quais a
Documento eletrônico VDA50688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:54
Código de Controle do Documento: cbab76fc-fa2b-4d3c-b839-32d4d5519467

Agravante fora condenada em sucumbência indevida, e consequentemente, o enriquecimento
ilícito do Agravado, já que, o valor que lhe foi arbitrado recaiu sob o dano material o qual o
Agravado foi condenado (sucumbente), quando em verdade deveria recair sob o dano moral o
" (fl. 488 - destaques no original).
qual acabou o Agravado sendo vencedor, já que afastado
Sustenta, também, que a "controvérsia devolvida ao STJ diz respeito ao
enriquecimento ilícito do Agravado diante da incorreta aplicação de honorários sucumbenciais
incidindo sobre os danos materiais e morais, quando, na verdade, referido ônus deve recair
, fato que não fora corretamente
somente para os danos morais, os quais foram indeferidos
interpretado no acórdão recorrido. O que se discute, portanto, é a correta aplicação dos Arts. 85,
já devidamente prequestionado nas
§2o e 1.022, ambos do CPC, e Art. 884 do Código Civil
" (fls. 489-490 - destaques no original).
instâncias ordinárias
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Sem impugnação (
certidão à fl. 499).
vide
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
De plano, deve ser rejeitada a suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ-AL) analisou os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a
remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nessa linha de intelecção, os seguintes
precedentes somam-se àqueles já destacados na decisão agravada:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
CONSUMO. QUEDA EM CHURRASCARIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
NÃO
COMPROVADO.
DANO
MORAL.
VALOR
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO VALOR. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.390.521/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- g. n.)
GALLOTTI
10/2/2025
17/2/2025

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA50688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:54
Código de Controle do Documento: cbab76fc-fa2b-4d3c-b839-32d4d5519467

(...)
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.663.815/DF, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– g. n.)
FERREIRA
4/11/2024
7/11/2024

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo no tocante à alegada violação ao art. 85
do CPC/2015 e ao art. 884 do Código Civil.
No caso, no recurso especial (fls. 345-354) ao qual se pretende trânsito, REAL
ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA indica malferimento a tais normas, afirmando, entre outros
argumentos, que o eg. TJ-AL "(...) desconsiderou por completo a narrativa constante aos autos,
posto que a recorrente sucumbiu em menor proporção, não sendo crível que o julgado se
mantenha condenando esta empresa em honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação
sofrida pela parte recorrida. bem como vale reiterar que a recorrente sucumbiu apenas sobre o
dano moral, dessa forma não há plausividade para que os honorários sucumbenciais arbitrados
em favor da parte adversa sejam computados sob o dano material, cujo valor é extremamente
" (fl. 350 - destaques no original).
maior
Sustenta, também, que o "Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de
que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com o proveito econômico obtido com
a causa, no caso em espeque, o proveito econômico obtido pela parte recorrida foi o afastamento
do dano moral, e portando, jamais poderia ter sido arbitrado honorários sucumbenciais sob
(fl. 351).
o valor do dano material, este que foi o proveito econômico exclusivo desta Recorrent "
e
Preceitua, ainda, que o "R. Acórdão acaba indo de encontro com a legislação federal
pátria, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente o
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e Art.884 do Código Civil, posto que
desproporcional ao condenar esta Recorrente em valor extremamente relevante de honorários
(fl. 353).
sucumbenciais quando sucumbiu na parte mínima de seu pedido"
Por sua vez, o eg. TJ-AL, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
manteve a condenação do ora agravado ao pagamento de indenização por danos materiais,
modificando a base de cálculo, rejeitou o pleito de indenização por danos morais e reconheceu a
ocorrência de sucumbência recíproca É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v.
.
acórdão estadual (fls. 313-321):

"50 Isto posto, tendo em vista que os danos materiais foram devidamente
comprovados, através das fotografias colacionadas e do laudo pericial que
comprovam a perda total do veículo (fl. 112), tem-se que a condenação do réu
ao ressarcimento por danos materiais deve ser mantida.
51 Entretanto, no que se refere a repercussão do dano material, observo
que o Juízo de instância singela considerou a desvalorização do veículo em
20% (vinte por cento) sobre o valor das notas fiscais apresentadas pela
empresa autora [ora agravante]. Logo, entendo que o critério para apreciação
do dano material não se mostra adequada.
52 O art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil estabelece que "A
indenização mede-se pela extensão do dano", e, "Se houver excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente, a indenização."
Documento eletrônico VDA50688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:54
Código de Controle do Documento: cbab76fc-fa2b-4d3c-b839-32d4d5519467

53 Na situação em deslinde, restou demonstrado que em razão do acidente
causado pelo de cujus, o veículo da autora [ora agravante] foi carbonizado e,
em consequência, sofreu perda total.
54 Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses
em que há perda total do veículo, o critério para aferição do dano material
deverá ter como parâmetro a tabela FIPE, na data do acidente. Vejamos:
(...)
56 Destarte, verifico que a autora [ora agravante] apresentou documento do
Detran que comprova ser a proprietária do automóvel (fl. 24), assim, entendo
que a condenação do espólio do réu deve corresponder ao pagamento do valor
do veículo, de acordo com a tabela Fipe vigente à época do acidente, o que se
mostra justo e razoável, pois melhor reflete a realidade dos autos, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito da autora [ora agravante].

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA.
[ora agravante]
57 Doutra banda, em suas razões recursais, a autora
Real
Alagoas de Viação Ltda., sustenta, em síntese, que: I) o parâmetro fixado para
determinação dos danos materiais é inferior ao dano sofrido; e II) a
necessidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
58 Pois bem. Consoante acima demonstrado, não restam dúvidas acerca do
dever de reparação do espólio do réu, bem como que a repercussão do dano
deverá seguir o parâmetro utilizado pelo valor de mercado do veículo, ao
tempo do acidente (tabela FIPE). Portanto, superado esse ponto.
59 Em relação à condenação a título de indenização por danos morais, sabe-
se que o dano moral, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves3, "é o que
atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão do bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a
intimidade, a imagem, o bom nome etc., [...] e que acarreta ao lesado dor,
sofrimento, tristeza vexame e humilhação".
60 Vê-se que o dano moral surge quando há infração de um dever legal,
aplicando-se, por conseguinte, o preceito contido nos arts. 186 e 927 do
Código Civil, segundo o qual todo aquele que causa dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. Seguem os artigos
mencionados:
(...)
61 Importante destacar que o dever de indenizar eventual dano causado à
vítima, nos casos em que a responsabilidade objetiva é aplicada, exige a
configuração concomitante dos seguintes pressupostos: a) conduta; b) dano; e
c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
62 No caso em espeque, entendo que o requisito atinente ao dano se
encontra ausente, uma vez que, embora a pessoa jurídica possa sofrê-lo,
conforme preconiza a Súmula 227 do STJ, faz-se necessária, para tanto, a
comprovação de abalo à sua honra objetiva, no que se refere à sua imagem e à
sua reputação no meio social.
(...)
64 Com base nos julgados acima transcritos, tem-se que o dano moral, nos
casos em que envolvam pessoa jurídica, deve ser devidamente comprovado,
porquanto não se configura in re ipsa. No caso em testilha, muito embora
tenha havido ato ilícito, a autora [ora agravante] não demonstrou que tenha
sofrido qualquer dano à sua imagem, conceito e boa fama com repercussão
externa. Logo, não se configurou o dano moral à honra objetiva na situação
ora analisada.
65 Pelos fundamentos elencados, entendo que não assiste razão à
recorrente quando pretende a modificação da sentença no ponto em que
deixou de reconhecer o abalo à sua esfera moral objetiva.
(...)
69 Por fim, obedecendo os critérios do art. 85, caput, e §2o, do CPC/157,
mantenho a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca, devendo a autora
[ora agravante] arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no
Documento eletrônico VDA50688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:54
Código de Controle do Documento: cbab76fc-fa2b-4d3c-b839-32d4d5519467

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em benefício do
(s) procurador(es) da parte adversa, e o réu [ora agravado] arcar com o mesmo
[
importe em favor do(s) advogado(s) da autora ora agravante]." (g. n.)

No entanto, como assentado na decisão ora vergastada, a remansosa jurisprudência
desta eg. Corte é no sentido de que a pretensão de discutir a distribuição dos ônus sucumbenciais
esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito, confiram-se os precedentes já homenageados
anteriormente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
2. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do
pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar
reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
19/9/2022
4/10/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA
SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus
da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.189.349/SP, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.
FERREIRA
12/12/2022
15/12/2022
n.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC
/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal
de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-
se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.915.821/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
29/11/2021
1/12/2021

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50688348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:54
Código de Controle do Documento: cbab76fc-fa2b-4d3c-b839-32d4d5519467

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.454 / AL
Número Registro: 2025/0045965-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001070817120
00817123720078020001
1070817120
107081712000817123720078020001
817123720078020001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO SANTOS XANCHAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: HAENDEL FERREIRA XANCHAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS - AL007440
AGRAVANTE : REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
AGRAVADO
: ANTONIO SANTOS XANCHAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: HAENDEL FERREIRA XANCHAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS - AL007440
AGRAVADO
: REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA
Documento eletrônico VDA50971322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 29b1f397-f9f8-4326-a01f-0262ffae1c5f

ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
AGRAVADO
: ANTONIO SANTOS XANCHAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: HAENDEL FERREIRA XANCHAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS - AL007440
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 29b1f397-f9f8-4326-a01f-0262ffae1c5f